Tribunal: TJDFT
Processo: 0729781-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729781-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Soltec Engenharia Ltda Agravada: Celia Cardoso de Lucena D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Soltec Engenharia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos no 0032056-92.2015.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença ofertado pela parte executada no ID 167093608. Sustenta que no curso da fase de conhecimento efetuou depósito dos valores que entendia devidos, que posteriormente foram levantados pela exequente no ID 103602325. Alega que este Juízo aplicou o entendimento esposado no Tema 677, mesmo tendo sido os pagamentos realizados ainda na fase de conhecimento. Afirma que no ID 156534157 houve decisão que não reconheceu a quitação do débito, entendendo que a incidência de juros e correção sobre os valores devidos deve se dar até a data do efetivo pagamento voluntário. Aduz que agravou da decisão (0719760-19.2023.8.07.0000) para defender a tese de que o entendimento esposado não se coaduna com a realidade fática e a melhor aplicação do direito à espécie. Efetuou o depósito de R$ 204.958,51 (ID 167093611) destacando que há excesso na planilha apresentada pela exequente no montante de R$ 9.872,24. Traz que o depósito realizado se presta a elidir a incidência de juros e correção monetária sobre o valor cobrado, bem como os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, pugnando para que o levantamento do valor seja condicionado ao julgamento definitivo da ação ou a prestação de caução. Apresenta planilha como os cálculos que entende corretos. Intimada, a exequente se manifestou no ID 169887544. A decisão de ID 170185931 determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria, destacando que a executada peticionou no sentido de condicionar o levantamento do depósito realizado ao julgamento definitivo da demanda. Após a apresentação dos cálculos pela Contadoria, seguida de impugnação sobre os cálculos apresentada pela exequente, a decisão de ID 173540806 determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do AGI 0719760-19.2023.8.07.0000. Peças do mencionado agravo foram juntadas no ID 194387243, informando que o recurso foi conhecido e desprovido. Os autos foram novamente remetidos à Contadoria por força da decisão de ID 194523175. Cálculo da Contadoria no ID 196800908. A parte exequente concordou com os cálculos no ID 197300299. Já o executado se insurgiu contra a manifestação da Contadoria no ID 199205192, alegando que o depósito que acompanha a impugnação não foi computado nos cálculos apresentados. DECIDO. Primeiramente, cumpre esclarecer que foi mantido o entendimento sobre a aplicação do Tema 677 sobre os depósitos realizados na fase de conhecimento. Desta forma, o depósito realizado na fase de conhecimento não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora. A impugnação versa sobre a existência de excesso de execução. Os autos foram encaminhados à Contadoria que elaborou os cálculos de ID 196800908. Vislumbra-se nos cálculos que os valores depositados e efetivamente levantados pela credora foram abatidos do total devido. Sobre o saldo restante foi realizada a sua correção com a aplicação de juros de mora, bem como os encargos previstos no art. 523 § 1o, do CPC. Diferentemente do alegado pelo executado, o depósito realizado junto com a impugnação não elide a incidência dos encargos acima destacados, porquanto não levantados pela exequente, conforme pedido pelo próprio devedor. Encontra-se pacificado o entendimento de que o depósito realizado com o único intuito de garantia do Juízo não afasta os encargos da mora, muito menos a multa prevista na legislação processual civil. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO DÉBITO. MERO INTUITO DE GARANTIR O JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O STJ, no julgamento do Tema no 677, fixou a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2. O depósito judicial feito pelo devedor com o intuito de garantir o juízo e viabilizar eventual concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença não caracteriza pagamento voluntário da obrigação. Logo, não elide a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. 3. Apelo provido. Sentença cassada. (Acórdão 1853313, 00239158420158070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IPC/INPC. SENTENÇA ANULADA. CÁLCULOS. CONTADORIA.CONSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. DECISÃO MANTIDA. MÉRITO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABÍVEL. TEMA 677 DO STJ. APLICÁVEL. ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ O LEVANTAMENTO. EFETIVA DISPONIBILIDADE AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O STJ afetou o REsp n. 1.820.963/SP para redefinição do Tema Repetitivo 677. Acórdão publicado em 16/12/2022, com a seguinte tese firmada: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 2.1. Embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, é certa a orientação do Tribunal no sentido da tese firmada, onde não houve modulação dos efeitos, bem como se trata de revisão de tema julgado em sede de recurso repetitivo, que possui caráter vinculante para todo o Judiciário, por força do art. 927, III, do CPC. 3. Estabelecida a natureza de garantia do depósito, resta evidente a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, especialmente diante de apresentação de cumprimento de sentença com pedido de efeito suspensivo, o que ocorreu no caso dos autos. 3.1. Apresentada impugnação, não há que se falar em pagamento voluntário do montante devido, e, ainda que realizado depósito, permanece o inadimplemento do devedor, haja vista que a quantia não foi levantada pelo credor, razão pela qual deve incidir a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação impugnado, além de honorários de advogado de dez por cento, bem como incidir juros de mora até a data do efetivo pagamento ao credor. 3.2. Até a efetiva disponibilização ao credor, os encargos moratórios permanecem devidos pelo executado, cuja correção monetária ocorrerá de acordo com o título exequendo. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1861593, 07470630820238070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a multa e encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC incluídos nos cálculos da Contadoria se mostram corretos. Sem razão, ainda, o executado, quando afirma que o depósito de R$ 204.958,51 (ID 167093611) não foi considerado nos cálculos apresentados pela Contadoria. De fato, o depósito não foi inserido na planilha apresentada. Contudo, a sua não inclusão se mostra correta na medida em que ainda não se encontra disponível para levantamento pela credora. Como antes abordado, o depósito só poderá ser abatido da dívida com o seu levantamento. Não havendo outros questionamentos sobre os cálculos apresentados, bem como estes se encontram dentro dos parâmetros definidos pelo título judicial e parâmetros fixados homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID 196800908 para fixar o montante devido em R$ 332.182,951. Sobre esse montante deverá ser abatido o valor depositado no ID 167093611, juntamente com a correção sofrida, após o seu levantamento. Diante do exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada. Tendo em vista a manifestação do executado no ID 199205192, pugnando pela imediata liberação dos valores depositados juntamente com a impugnação em favor da exequente, defiro o pedido. Para tanto, intime-se a exequente para que forneça, no prazo de 05 (cinco) dias, os seus dados bancários para transferência dos valores. Com a informação, expeça-se, independente da preclusão da presente decisão, alvará de levantamento eletrônico (transferência) do importe de R$ 204.958,51 (duzentos e quatro mil novecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), depositados na conta no 1552610451, mais acréscimos legais, em favor da exequente. Após o levantamento, venham os autos conclusos para apreciação do saldo devido e intimação do executado para sua complementação. Defiro o pedido de ID 200590664. Expeça-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 61733820) a agravante sustenta, em síntese, que os parâmetros para o cálculo do valor do crédito a ser solvido, instituído em favor da recorrida, não foram corretamente observados pelo Juízo singular ao homologar os cálculos elaborados pela Contadora Judicial. Sustenta que não foram considerados, na elaboração dos cálculos aludidos, os parâmetros fixados na sentença em fase de cumprimento, bem como que não foi descontada a quantia, devidamente atualizada, depositada em juízo pela devedora e já levantada pela credora no curso do incidente processual. Afirma, assim, que o valor remanescente a ser pago é de R$ 18.865,80 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), muito inferior ao montante apurado pelo órgão auxiliar do Juízo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar o pronunciamento judicial impugnado, com a homologação dos cálculos apresentados pela devedora. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 61733822) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 61733823) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o agravo de instrumento interposto não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, em razão de sua intempestividade. O recorrente aponta como agravada a decisão interlocutória referida no Id. 199396387 dos autos do processo de origem, por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por ela apresentada. É importante destacar que o teor da decisão aludida foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 20 de junho de 2024, quinta-feira (Id. 201059582 dos autos do processo de origem). Assim, considera-se publicada a decisão no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21 de junho de 2024 (sexta-feira), sendo que a fluência do prazo recursal iniciou-se, portanto, aos 24 de junho de 2024 (segunda-feira), de acordo com as regras previstas no art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Por isso, o termo final para a interposição do respectivo recurso ocorreu aos 12 de julho de 2024 (sexta-feira). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 19 de julho de 2024, ou seja, após o transcurso do prazo legal. Assim, o recurso revela-se intempestivo e não pode ser conhecido. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator